Tribunal: TJMT
Processo: 1005484-12.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005484-12.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELDER REIMANN - CPF: 033.263.999-10 (APELANTE), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS -AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE –CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

2) A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano.

3) Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

4) Analisado o contrato, em face das ponderações trazidas nas razões de recurso, não havendo ilegalidade, chega-se a mesma conclusão meritória, pela legalidade do contrato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ELDER REIMANN, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” de n. 1005484-12.2019.8.11.0040, em desfavor de Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso - SICREDI Celeiro do MT.

A causa de pedir funda-se na alegação que a embargada em ação de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – CCB B60730811-5) sob nº 1005398-75.2018.8.11.0040, no valor de R$ 112.018,38 (cento e doze mil, dezoito reais e trinta e oito centavos), cobra valor em via de inúmeras irregularidades que permeiam a cédula, com excesso de execução e diversas cláusulas nulas, além de cobranças não pactuadas.

No pedido requer preliminarmente pela inépcia da execução, com a extinção do feito, condenando a Embargada ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais consectários legais, e no mérito, que julgue-se procedentes os embargos à execução declarando nulas as cláusulas abusivas apontadas.

Prolatada a sentença que consta sob o ID nº 146921196, assim exarou:

“Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais dos presentes embargos à execução e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença para o feito principal (1005398-75.2018.811.0040).

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Irresignado com a sentença de piso, o embargante arguiu em razões recursais (ID. 146921197), tese de reforma da sentença, sob o argumento preliminarmente que, da ausência de memória de cálculo trazida pela apelada, visto que a ficha gráfica apresentada, não se presta a embasar a execução, considerando que através dos extratos da conta corrente, é que seria possível verificar as cobranças que foram realizadas, a ter dimensão de como foi a real evolução do débito. E que mesmo própria ficha trouxe juros de 1,5% e 2,5% que não estão pactuados na CCB B60730811-5.

Alegou que a execução, nos fundamentos da sentença que “estaria devidamente aparelhada”, não condiz com a realidade dos fatos, já que somente os extratos podem desnudar a verdade da evolução do débito, ainda mais, se levarmos em consideração que existiam juros que estavam sendo cobrados e que não estavam pactuados na cédula.

Requer seja acolhida a preliminar de nulidade de memória de cálculo.

Arguiu ainda preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa, ao fato do MM. juízo indeferir pedido de realização de perícia técnica e exibição de documentos pela apelada, prolatando sentença, em julgamento antecipado da lide, de total improcedência nesta razão.

Requer seja cassada a sentença, retornando ao status quo ante, determinando a realização de perícia.

No Mérito.

Asseverou que a sentença recorrida não retratou a realidade dos autos, considerando que na peça portal, identificou todas as cláusulas abusivas, sendo debatido o motivo pelo qual cada uma delas era entendida como abusiva, inclusive em tópicos separados. Que evidenciou-se a cobrança de juros em valores que não se encontram previstos na cédula.

Que foram apontadas como abusivas, as seguintes cláusulas:

a) Capitalização de juros e anatocismo – através da tabela price;

b) taxas de custo efetivo total;

c) Exclusão de honorários advocatícios por ser custo exclusivo da Apelada e que esta estava transferindo para o Apelante;

d) Cláusula de registro e serviços de terceiros das cédulas;

e) Na cédula, houve pactuação de encargos moratórios sem especificar índices;

f) Ainda, fora identificada a cobrança totalmente nula, pois fundada em ficha gráfica que não se reveste de validade e por valor incorreto, já que inexiste a pactuação da cobrança de 2,5% a.m. (dois e meio por cento) juntamente com a cobrança de 1,5% a.m (um e meio por cento) devendo a citada execução ser extinta em razão do cálculo do débito apresentado carecer de liquidez, certeza e exigibilidade.

Combateu a decisão sentencial que simplesmente se limitou a afirmar que “o contrato preenchia os requisitos da legislação” e “se não haviam provas em contrário, eram legítimas as cobranças.”, mas que os atos abusivos não foram analisados. Que o pedido de inversão do ônus da prova não foi analisado.

Não sendo o entendimento de acolhimento das preliminares, requer seja reformada a sentença para reconhecer a abusividade das cláusulas apontadas, bem como das taxas que aparecem em cobranças nas fichas gráficas e que não foram pactuadas.

Apresentada contrarrazões sob o ID nº 146922152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ELDER REIMANN, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” de n. 1005484-12.2019.8.11.0040, movida em desfavor de Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso - SICREDI Celeiro do MT.

A causa de pedir funda-se na alegação que a embargada em ação de execução de título extrajudicial de Cédula de Crédito Bancário – CCB B60730811-5 (valor de R$ 112.018,38 (cento e doze mil, dezoito reais e trinta e oito centavos), em trâmite sob nº 1005398-75.2018.8.11.0040, cobra valor em via de inúmeras irregularidades que permeiam a cédula, com excesso de execução e diversas cláusulas nulas, além de cobranças não pactuadas.

No pedido requer preliminarmente pela inépcia da execução, com a extinção do feito, condenando a Embargada ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais consectários legais, e no mérito, que julgue-se procedentes os embargos à execução declarando nulas as cláusulas abusivas apontadas.

Prolatada a sentença que consta sob o ID nº 146921196, assim exarou:

“Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais dos presentes embargos à execução e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença para o feito principal (1005398-75.2018.811.0040).

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Irresignado com a sentença de piso, o embargante arguiu em razões recursais (ID. 146921197), tese de reforma da sentença, sob o argumento preliminarmente que, da ausência de memória de cálculo, não se presta a embasar a execução, além de ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de requerimento de perícia além de exibição de documentos à requerida.

No mérito, em contra posição a sentença, alegou que restou comprovado os abusos:

a) Capitalização de juros e anatocismo – através da tabela price;

b) taxas de custo efetivo total;

c) Exclusão de honorários advocatícios por ser custo exclusivo da Apelada e que esta estava transferindo para o Apelante;

d) Cláusula de registro e serviços de terceiros das cédulas;

e) Na cédula, houve pactuação de encargos moratórios sem especificar índices;

f) Ainda, fora identificada a cobrança totalmente nula, pois fundada em ficha gráfica que não se reveste de validade e por valor incorreto, já que inexiste a pactuação da cobrança de 2,5% a.m. (dois e meio por cento) juntamente com a cobrança de 1,5% a.m (um e meio por cento) devendo a citada execução ser extinta em razão do cálculo do débito apresentado carecer de liquidez, certeza e exigibilidade.

Pois bem, a priori necessário análise das arguições preliminares de ausência de memória de cálculo e de ocorrência de cerceamento de defesa.

Da ausência de documento hábil a execução e ocorrência de cerceamento de defesa.

Suscita a parte apelante preliminar de inépcia da execução sob o argumento de ausência de documento a comprovar a pretensão executória, e ante a solicitação ao Juízo para realização de perícia técnica, ao ser indeferido, julgando improcedente o pedido, ocorreu cerceamento de defesa.

Sem razão a recorrente.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa e lhe assegura o livre convencimento motivado a deslinde da lide:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Nesse ponto importante, observar o precedente jurisprudencial do c. STJ: "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias". (AgInt. no AREsp. n. 804.303/MA, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020).

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de juntada de documentos ou indeferimento da produção de prova com o julgamento antecipado da lide. O juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julguem convenientes para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa, como é o caso dos autos.

O entendimento no caso em análise é que não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia.

Isto porque tenho dito que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Torna-se dispensável a apresentação específica de memória de cálculo pela instituição financeira, quando o título executivo extrajudicial que ensejou a execução em face do embargante (ID nº 146915130) possui certeza, liquidez e exigibilidade, além de poder abastecer o juízo a formar convicção, em deslinde da causa.

Ademais visitando o documento de cédula de crédito bancário, com sua correspondente ficha gráfica (ID nº 146915132) que traz a evolução do débito com clareza e detalhamento, não necessita de outras provas a poder com domínio da questão resolver a lide. Nesse sentido colho jurisprudência do c. SYJ:

“PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. [...]. 2. "O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor." (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) [...]”. (REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015)

Verifica-se, portanto, que a realização de perícia contábil, não é de fato, imprescindível para o deslinde da execução. Até porque os embargos foram opostos sustentando matérias concernentes à ilegalidade da capitalização mensal de juros e a cobrança de juros abusivos (anatocismo), capitalização pelo sistema tabela Price, bem como, da cobrança de multa superior a 2%, matérias estas que podem ser aferidas sem realização de perícia, bastando a simples conferência aos termos postos em título executivo extrajudicial, notadamente instrumento contratual de cédula de crédito bancário (B60730811-5), com respaldo em planilha contendo o histórico de débito.

Sendo assim, entendo que, no caso dos autos, restou plenamente possível e maduro a causa a julgamento antecipado da lide, não caracterizando dessa forma nulidade da sentença por ausência de documento e ou necessidade de perícia, por isso, REJEITO as preliminares de cerceamento de defesa e exibição de documento de memória de cálculo.

No Mérito.

Os Embargos à Execução em que é deduzida pretensão revisional de contrato, o documento de instrumento contratual a meu viso é suficiente para a solução do litígio, assim demonstrado os termos contratuais firmado entre as partes e sua correspondente aplicação, com o débito, em confronto com o ordenamento jurídico, dispensa-se outro meio de prova, como a pericial e testemunhal ao caso.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo de cálculo e ficha gráfica da operação, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apta a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.

No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

Ao que pertine o ponto recursal de insurgência e alegação de cobrança de juros exorbitantes, entendo que em revisita aos documentos dos autos e sentença recorrida, entendo que não há motivos, razão, para reforma da decisão sentencial, visto que a cobrança dos juros remuneratórios, devem relação à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, e a sentença foi escorreita a relacionar, devidamente os juros remuneratórios aplicados pelo contrato a apurar não configurar , como exorbitantes tendo como referência a média de juros do mercado à época contratada.

No caso, consta na ficha gráfica da operação, que as partes pactuaram juros de 1,500000% ao mês, e de 19,561817% ao ano, e a média praticada pelo mercado em setembro/2016 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de financiamento foi de uma variável no segmento de pessoas físicas, com taxa média de juros que aumentou 0,7 p.p. no mês e 5,1 p.p. em doze meses, atingindo 42,5% a.a.

Nas contratações com recursos livres, a taxa alcançou 73,3% a.a (+ 1,5 p.p. no mês), com destaque a crédito pessoal não consignado (+2,8 p.p), conforme o site do banco central (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), não se falando em abusividade dos juros cobrados, em relação aos juros praticados no mercado, em contratos assemelhados.

Em relação à tabela PRICE, não assiste razão ao apelante. Esta questão, dispensando alongar no assunto, já está pacificada pelo colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que a existência ou não de capitalização constitui questão de fato a ser solucionada a partir de interpretação das correspondentes cláusulas contratuais, égide da “pacta sunt servanda”, sobretudo, com força maior quando, na espécie, o tribunal da cidadania, em apreciando o recurso especial, já anotou a aplicação do CDC, v. acórdão de fls. 203/205 do apenso, decisão unipessoal da Ministra MARIA ISABEL GALOTTI (Relatora).

Isto porque, em relação à TABELA PRICE não se pode afirmar, por si só, que a mesma implique em capitalização de juros, mas é preciso tão somente identificar a metodologia aplicada e somente por cálculos matemáticos e possíveis certificar-se da existência ou não da capitalização na taxa de juros, comparando-se com a taxa nominal e efetiva incidente, situação não identificada e pormenorizada pelo embargante nos autos.

A propósito desta questão, oportuno anotar: REsp 738.520/PR, relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, Quarta Turma, julgado em data de 13/09/2005; e REsp 410.775/PR, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, acórdão redigido pela Ministra NANCY ANDRIGHI, 3A. Turma, julgado em 23/03/2004)’. E, a prova para a questão, até para realização de uma prova pericial é totalmente desnecessária a respeito.

Do pronunciamento do tema pelo doutrinador HUMBERTO THEODORO JUNIOR: “Por prova inequívoca deve entender-se a precisão que autorizaria, desde logo, um julgamento de acolhida do pedido formulado pelo autor (mérito), se o litígio, hipoteticamente devesse ser julgado naquele instante.” (Curso de Direito Processual Civil, 36ª Edição, edição 2001, v.1, pagina 328).

Desta forma, a prova apta a justificar o deferimento deste pedido consiste na efetiva demonstração de que a clausula pertinente é ilegal e os valores cobrados são indevidos, sendo certo que, para tanto, não gozando a afirmação do autor de presunção de sinceridade, nem tampouco uma elaboração de uma planilha unilateral de cálculos, mas sim a comprovação de que, égide da pacta sunt servanda, não aplicando o CDC, como afirmado pelo STJ, que o cálculo esta em desconforme com o contrato.

Neste contexto, como já afirmado acima, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a TABELA PRICE não é ilegal por si só, mas apenas quando, de forma comprovadamente, anotar o embute de juros compostos, o que não acontece no caso em apreciação.

E, da analise dos autos, conferindo a sentença de piso, muito embora o Embargante tenha requerido prova pericial para o pleito, temos que o pedido não foi atendido pelo juiz sentenciante e proferiu a sentença, afastando a aplicação da TEBELA PRICE, não amparado por prova técnica. Aliás, frise-se que a TABELA PRICE nada mais é do que um sistema de amortização que tem como característica o fato de reunir uma sub parcela de amortização e outra subparcela de juros, de tal forma que a soma dessas duas parcelas, durante todo o período, seja uniforme.

Daí que, quanto se pretende amortizar um empréstimo em parcelas constantes, compreendendo amortização de juros, o sistema será inevitávelmente o da TABELA PRICE, eis que a matemática não conhece outro método que apresente prestações constantes. O que é proibido, em determinadas circunstâncias, é cobrança de juros sobre juros e não realizar uma operação matemática qualquer, calculando a juros compostos. O sistema da TABELA PRICE existe para se calcular prestações constantes.

Se a utilização desse sistema de modo que resultem juros dentro dos limites legais, não há qualquer ilegalidade. Realmente dizer que o sistema da TABELA PRICE é ilegal por adotar juros compostos é uma aberração.

Ressalte que “o mencionado sistema Francês é de longa aplicabilidade, não somente neste país, como também em diversos outros, sendo certo, ainda, que, ao contrário do sustentado por alguns, a TABELA PRICE, por si só, não capitaliza juros”. (Retirado do v. acórdão proferido na apelação cível número 1.0702.02.019568-2/001. Comarca de Uberlândia, Relator, Des., LUCAS PEREIRA, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais)’.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO: “Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.” (Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173).

A propósito, já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘APELAÇÃO CIVEL – DIEITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMOVEL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO – TABELA PRICE – APLICAÇÃOP – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. Conforme entendimento atual do colendo Grupo Civil desta Corte, possível a aplicação da TABELA PRICE no cálculo de parcelas do contrato de financiamento habitacional, porquanto ausente ilegalidade ou abusividade no emprego deste sistema de amortização’. (Decisão unânime, Apelação Cível n. 70054319041-11ª. Câmara Cível, Relatora Desembargadora LIEGE PURICELLI PIRES, julgado em 20/06/13)’.

Sedimentou o colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Em resumo, a utilização do método de "tabela price" não há prática de anatocismo, visto que não há incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, mas apenas o cálculo de juros compostos, para se chegar aos valores uniformes das prestações a vencer.

Por fim se depreende dos termos contratuais da CBB B60730811-5 houve pactuação de juros de mora: taxa de 34,488882% ao ano ou 2,500000% ao mês, e multa moratória de 2% em caso de inadimplemento. Não encontrando desta forma qualquer excesso de execução ante os termos pactuados e o comprovado inadimplemento de obrigação.

Analisado o contrato, em face das ponderações trazidas nas razões de recurso, não havendo ilegalidade, chega-se a mesma conclusão meritória, pela legalidade do contrato.

Ante o exposto, REJEITO preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo hígida a sentença de improcedência recorrida.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixa em 11%, nos termos art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023